Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710033-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUILERME AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS. A Defesa técnica, intimada para apresentar as razões recursais, requereu a intimação pessoal do réu para confirmar o interesse em recorrer. No entanto, consoante já decidido pelo magistrado de origem, o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, dispõe que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor por ele constituído, quando se livrar solto. No caso dos autos, tendo o réu respondido o processo em liberdade, a intimação do patrono constituído para apresentação do recurso de apelação, devidamente atendida, é suficiente para demonstrar o interesse em recorrer do réu. Intime-se, pois, a Defesa técnica para apresentar, no prazo legal, as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator